Tribunal: TJMT
Processo: 1034818-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034818-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1034818-54.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de Id. 154108696 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de obscuridade no aresto quanto ao disposto no art. 373, II, do CPC, uma vez que “
o ônus do réu de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC) somente surge após o autor se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito
”, sendo que, inobstante, apresentou “
inúmeras provas capazes de atestar a ausência de sua culpa pelos sinistros relatados nestes autos
”.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as obscuridades apontadas.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 157488673.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023